Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706314-53.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUZENI CARVALHO DA COSTA APELADO: ANTONIO ALVES DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por EUZENI CARVALHO DA COSTA contra a r. sentença proferida na ação de conhecimento ajuizada por ANTONIO ALVES DA COSTA em seu desfavor, que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, e condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 850,00, equivalente a 50% do aluguel do imóvel sito à QR 515, conjunto 06, casa 04, Samambaia Sul, relativamente à fração em comum, a contar da citação válida até a efetiva alienação ou a desocupação do imóvel. A apelante absteve-se de recolher o preparo, ao argumento de que, apesar do equívoco da indicação do ID 122966069 (Num. 53267272 - Pág. 1), o benefício da justiça gratuita lhe fora deferido na sentença. Vislumbra-se, contudo, que o ID 122966069 (Num. 53267272 - Pág. 1) a que se refere a sentença, concede a benesse da gratuidade de justiça ao autor da demanda, e não, à ré, ora apelante, cabendo acrescentar que o seu pedido de concessão do aludido benefício formulado em contestação, sequer foi apreciado em primeira instância. Dessa forma, em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar, mediante a exibição de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregado, pensionista ou aposentado, trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 3 (três) meses, ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e imposto de renda, por exemplo. Ante ao exposto, intime-se a apelante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultado, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator